Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-90.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002748-90.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS MATOS - CPF: 882.854.051-68 (RECORRENTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002748-90.2023.8.11.0004.

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DE VASCONCELOS MATOS.

RECORRIDOs: estado de mato grosso E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO anulatória de apreensão DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C DANOS MORAIS – CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA A NECESSIDADE instrução processual – PROVA testemunhal requerida – julgamento antecipado – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 231590163).

2.

Inconformada, a reclamante apresenta suas razões recursais alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, e requerendo a anulação da sentença recorrida. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

3.

Os reclamados não apresentaram contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Pois bem, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga, entendeu que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas produzidas nos autos e, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6.

Contudo, verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 231590157).

7.

Ao atender a intimação,
a reclamante requereu designação de audiência de instrução e julgamento e arrolou suas testemunhas
(id. 231590160).

8.

Desse modo, em que pese o Juízo de primeiro grau consignar que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas no bojo dos autos e julgar antecipadamente o feito,
é evidente que houve cerceamento de defesa
,
pois a demandante
, vencida na ação,
foi impedida de produzir as provas consideradas pertinentes
.

9.

Assim, assiste razão à recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada, retornando os autos à origem para regular instrução processual.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024